Tribunal: TJSP
Processo: 1000068-91.2017.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissões – Omissões confirmadas – Embargos acolhidos, com efeito modificativo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000048413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000068-91.2017.8.26.0565/50001, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
embargante JOSE CARLOS ALBERGARIA, são embargados FREMA CONSULTORIA
IMOBILIÁRIA S/A, AGILLITAS SERVIÇOS DE PAGAMENTOS LTDA. e SPE RIO
DE JANEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), COSTA NETTO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000068-91.2017.8.26.0565/50001 - São Caetano do Sul - C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000068-91.2017.8.26.0565/50001
EMBARGANTE: JOSÉ CARLOS ALBERGARIA
EMBARGADAS: SPE RIO DE JANEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBOLIÁRIOS
LTDA.,
AGILLITAS
SERVIÇOS
DE
PAGAMENTOS
LTDA.
e
FREMA
CONSULTORIA IMOBILIÁRIA S/A
VOTO No 18.997
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissões

Omissões confirmadas
Embargos acolhidos, com efeito
modificativo.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração a respeito do
acórdão prolatado as fls. 523/532, com alegação de omissão. Alega o embargante que o
julgado restou omisso quanto ao pedido de devolução dos cheques emitidos em favor das
embargadas para o pagamento da comissão de corretagem, bem como da condenação dos
honorários fixados em sentença no valor entre 10% a 20% da condenação, conforme
disposto no artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.
Intimadas,
as
embargadas
apresentaram
manifestação.
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos, com fundamento no artigo
1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, e os acolho, visto que o acórdão de fls.
523/532, de fato foi omisso quanto ao pedido de devolução dos cheques emitidos em favor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000068-91.2017.8.26.0565/50001 - São Caetano do Sul - C
das embargadas para o pagamento da comissão de corretagem, bem como da condenação
dos honorários advocatícios de sucumbência no valor entre 10% a 20% da condenação,
conforme disposto no artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil e não por
equidade como fixado na sentença apelada.
Pois bem.
Primeiramente, quanto à devolução dos cheques, há
que se dar razão ao embargante.
Isto porque, se o autor efetuou o pagamento da
comissão de corretagem de forma parcelada e através da emissão de cheques e, em razão
do quanto decido no acórdão embargado o pagamento da referida despesa não é de sua
responsabilidade, uma vez que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva da
vendedora, possui o embargante não só o direito a restituição dos valores pagos, como,
também, a devolução dos cheques emitidos e ainda não compensados.
Também há que se dar razão ao embargante quanto
aos honorários advocatícios de sucumbência fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), pois,
tratando-se de sentença condenatória, o montante dos honorários advocatícios deve ser
fixado em percentual sobre o total da condenação, e não por equidade, “ex vi” do disposto
no artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil: “Os honorários serão fixados
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa (...)”.
Desta forma, ficam os honorários advocatícios
arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, já considerada majoração devida em
razão dos apelos das rés, conforme prevista no artigo 85, parágrafo 11, do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000068-91.2017.8.26.0565/50001 - São Caetano do Sul - C
Processo Civil.
Assim, declaro o acórdão de fls. 523/532, cuja parte
dispositiva passa a ter a seguinte redação:
“Ante o exposto, nego provimento aos recursos das rés e dou
provimento ao recurso do autor para reconhecer a rescisão do
contrato por culpa das rés, devendo ser devolvido ao autor todo
valor pago para a aquisição do imóvel, inclusive, aquele destinado
a comissão de corretagem, com a devolução dos cheques ainda não
compensados, bem como, condenar as rés no pagamento dos
honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor
da condenação”.
No mais, persiste o acórdão, tal como foi proferido.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator